Tribunal: TJMT
Processo: 1007877-54.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007877-54.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Extorsão, Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO ALVES DE LIMA - CPF: 031.331.751-81 (APELADO), DUCENA GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 928.388.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 071.435.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE FATIMA SOBRINHO - CPF: 514.365.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BERTOLDO - CPF: 014.094.651-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), UENDERSON BRITO DE CRUZ - CPF: 026.467.751-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERA ALVES FERNANDES DA SILVA - CPF: 799.916.451-87 (VÍTIMA), DURVALINO DA SILVA - CPF: 352.548.231-00 (VÍTIMA), MARIA DORLI MOREIRA DE LIMA BERTOLDO - CPF: 593.173.701-44 (VÍTIMA), ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 716.602.912-91 (VÍTIMA), VALDECIR DE VASCONCELOS - CPF: 057.425.498-65 (VÍTIMA), GILBERTO ALVES DE LIMA - CPF: 031.331.751-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE SANTIN - CPF: 005.895.930-05 (VÍTIMA), DANIELA TALINI - CPF: 816.086.321-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007877-54.2022.8.11.0055

APELANTE: GILBERTO ALVES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], FURTO [SIMPLES] E ESTELIONATOS – ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO E DOS ESTELIONATOS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIAS AMPARADAS EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS JUDICIALIZADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 345 DO CP [EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES] – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO LEGÍTIMA – AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE NEGATIVADAS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO DELITO DE FURTO – POSSIBILIDADE – ADMISSÃO QUALIFICADA – REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 158, §1o, DO CP – NÃO ACOLHIMENTO – PATAMAR DE 1⁄2 JUSTIFICADO EM ELEMENTOS CONCRETOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

Deve ser mantida a condenação do réu pelo cometimento dos delitos de extorsão majorada e estelionatos quando o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, as materialidades e as autorias delitivas.

“Não sendo comprovado que o réu subtraiu os objetos da vítima, com o objetivo de satisfazer pretensão legítima (...), descabe falar em desclassificação do crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões” (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.17.014713-7/001).”
(TJMT, Ap. 0005647-11.2019.8.11.0007, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021)

Não há qualquer reparo a ser operado na pena-base do réu quando o juiz da causa negativa corretamente as circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis.

Quando a confissão, ainda que parcial ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o acusado fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP, à luz da Súmula no 545 do STJ.

“Comprovado nos autos que o concurso de agentes (...), e confirmado de forma harmônica pelas vítimas que os acusados agiram armados, escorreita a fundamentação do Magistrado ao eleger em 1/2 a fração de aumento decorrente da majorante do art. 158, §1o, do Código Penal.”
(TJMT, Ap. 0001840-59.2002.8.11.0045, Segunda Câmara Criminal, 13/12/2019)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GILBERTO ALVES DE LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática dos crimes de extorsão majorada [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; contra duas vítimas], furto simples [em face de duas vítimas] e estelionatos [contra quatro vítimas], em concurso material e em continuidade delitiva, à pena de 18 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão e 60 dias-multa, em regime fechado – art. 158, § 1o, art. 155,
caput
, art. 171,
caput
, todos do CP.

A Defensoria Pública requer: 1) no tocante ao crime de extorsão majorada [fato 1], a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta,
“ante a ausência das elementares de violência ou grave ameaça”
; 2) em relação ao fato 2, a desclassificação do furto para o crime previsto no art. 345 do CP [exercício arbitrário das próprias razões]; 3) a absolvição quanto aos delitos de estelionato,
“seja por não constituir o fato infração penal, seja pela absoluta falta de provas”
.

Subsidiariamente, pede: a) o afastamento da culpabilidade [de todos os crimes] e das consequências [da extorsão e do estelionato], com redimensionamento da pena-base; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de furto; c) a aplicação do patamar de 1/3 para a majorante inserta no § 1o do art. 158 do CP [extorsão majorada].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em razão da diversidade de delitos, analiso as condutas criminosas separadamente.

Do pedido de absolvição do crime de extorsão majorada praticado contra as vítimas Durvalino da Silva e Cícera Alves Fernandes da Silva
.

A denúncia expõe que:

“
Fato 01: artigo 158, § 1o c/c artigo 70, ambos do CP

(...) Consta da investigação criminal que no mês de janeiro de 2022, em dia e horário indeterminados, na residência localizada na Rua 29-A, Quadra 27, Lote 2, Jardim Barcelona, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Gilberto Alves de Lima, com consciência e vontade, em unidade de desígnios com pessoa não identificada e mediante emprego de arma, constrangeu as vítimas Durvalino da Silva e sua esposa Cícera Alves Fernandes da Silva, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, consistente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, conforme BO no 2022.46623 (id. 81633592) (...).

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da responsabilidade criminal imputada ao apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada na Cópia do Recibo de Quitação, nos prints de mensagens telefônicas [entre o réu e Durvalino] e nos Termos de Reconhecimento Fotográfico, como também na prova oral produzida.

Em Juízo, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que não teve a intenção de extorquir o casal. Revelou que, após ter sido colocado em liberdade, teve conhecimento que a sua residência – que estava sendo cuidada pela filha de um ‘amigo’ que conheceu na prisão – havia sido vendida, sem o seu consentimento, para desconhecidos, de modo que se deslocou à casa de sua propriedade e lá encontrou a vítima Durvalino, o qual lhe disse ter adquirido o imóvel de um terceiro, tendo, inclusive, apresentado um documento que tinha a sua assinatura. Registrou não saber como o documento que Durvalino lhe exibiu continha a sua assinatura. Declarou ter esclarecido a Durvalino que não havia vendido o seu imóvel para ninguém, mostrando a ele o documento original em seu nome, entretanto, fizeram um acordo para que Durvalino comprasse a casa pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foram adimplidos no ato da assinatura do contrato, no interior do cartório, e o restante seria pago após Durvalino conseguir um empréstimo. Narrou que, no cartório, assinou sem ler o documento apresentado por Durvalino, sendo que, após alguns dias, constatou que o citado documento dizia que ele abria mão de todos os direitos do imóvel, o que, entretanto, não fazia parte do acordo. Asseverou que, em razão de Durvalino não responder mais suas mensagens, nem atender as suas ligações, foi sozinho à residência de sua propriedade, sem portar arma de fogo, para conversar com Durvalino, com o fito de que ele lhe pagasse o restante do valor combinado [ou seja, os R$ 26.000,00], mas o mesmo se recusou. Ressaltou ter sido enganado por Durvalino quando assinou o documento sem ler. Confira-se:

“(...) eu tive preso de 2011 até 2015 aqui nessa unidade, aí uns quatro ou cinco meses antes de eu saí, eu perdi meu casamento, a gente era casado no civil, aí ela foi embora, aí dividimos os bens (...), a casa ficou pra mim;
quando eu saí da cadeia
, minha ex-cunhada tava morando na casa, aí eu fui pra Campo Novo do Parecis e deixei ela morando lá; aí menos de um mês que eu estava em Campo Novo, ela resolveu ir pra Nova Olímpia (...);
aí eu vim, quando eu cheguei na cidade (...), eu encontrei uma pessoa que eu conheci aqui nessa unidade prisional, quando eu estava preso, fiz uma boa amizade aqui dentro, aí ele falou que se eu quisesse, ele poderia cuidar da casa para mim, e ele tinha uma filha que tinha acabado de casar, aí ele pediu pra ela ficar lá, aí eu falei que nem precisava pagar aluguel
(...);
aí eu fui pra Campo Novo e fui preso de novo, aí eu não tive mais contato algum (...); aí quando eu saí, eu fiquei sabendo que a casa tinha sido vendida para um bucado de gente
(...); aí eu vim pra tentar resolver,
aí eu conversei com o senhor que tava lá, o senhor Durvalino, aí eu expliquei pra ele que a casa era minha; aí ele me falou que tinha comprado essa casa
, aí eu falei pra ele como é que ele compra uma casa se o documento tava comigo, tava no meu nome e da minha ex-esposa; aí ele falou que comprou do Adão,
aí ele falou: ‘aqui ta assinado no cartório que você vendeu pra ele’; aí eu falei pra ele que momento algum eu vendi a casa pra ele, e como ele conseguiu a minha assinatura ou se inventou, eu não sei;

eu tentei ir atrás do Adão lá no bairro onde ele morava antes, mas ninguém mais sabia dele
; (...) aí ele me falou que era trabalhador, honesto (...), que ele tinha gastado que não podia perder tudo;
aí eu fiz um acordo com ele, pra ele me passar trinta mil reais, aí ele falou beleza (...); aí ele ia me passar quatro mil reais naquele dia, a gente ia bater um contrato, e depois, na outra semana, ele ia me passar vinte e seis mil
(...);
aí, quando eu cheguei, ele já estava dentro do cartório, já com o papel batido, (...) aí, eu confiando nele, já cheguei assinado o papel, nem li; ele passou os quatro mil reais por pix, lá dentro do cartório; aí eu fui embora
(...); eu fui ver o papel depois de dias, aí ele não mais me atendia; aí eu comecei a questionar o restante do dinheiro (...); aí eu fui lá na casa (...);
quando eu olhei o papel, tava escrito que eu tava passando a posse da casa pra ele por quatro mil reais
(...); em momento algum eu fui lá com alguém armado (...);
depois que eu vi que ele tinha me enganado
(...).
[Tem um documento aqui nos autos, de seis linhas, que o senhor não só assinou, mas também reconheceu firma dele no cartório, é um recebido de quitação de quatro mil reais. O que o senhor afirma que o senhor Durvalino enganou o senhor? O senhor assinou esse documento e reconheceu firma desse documento. O senhor quer que a juíza acredite que o senhor assinou esse documento e reconheceu firma sem ler?] Eu cheguei no cartório e ele já estava lá (...) eu não li (...). [O termo de quitação da desse tamanho aqui e o quatro mil embaixo está em caixa alta e em negrito.]
Eu sei que é difícil de acreditar numa pessoa que tem um histórico que eu tenho (...).”

Todavia, muito embora tenha o apelante negado a autoria, a versão que apresentou se mostra frágil, não afastando as provas concretas que o incrimina.

No caso, a autoria delitiva, que é negada por ele, é confirmada nas declarações judiciais das vítimas [Durvalino da Silva e Cícera Alves Fernandes da Silva, sua esposa] e do investigador de polícia Lauri Romualdo da Silva, sem olvidar a prova documental.

Em Juízo, a vítima Durvalino da Silva declarou ter comprado, juntamente com a sua esposa, a residência [pelo valor de R$ 80.000,00] da pessoa de Maria José de Fátima, a qual lhe entregou o documento original do imóvel [que continha nome e assinatura do réu] e os contratos de compra e venda dos antigos proprietários, com firmas reconhecidas em cartório. Relatou que, em determinado dia, o réu lhe telefonou e exigiu a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), afirmando que, além de o imóvel lhe pertencer, não havia autorizado a sua venda. Disse ainda que, como não possuía a quantia incialmente exigida pelo réu, resolveu repassá-lo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de que ele lhe deixasse em paz e transferisse o imóvel para o seu nome e da sua esposa, quando então formalizaram a negociação em cartório. Contou que, após vinte dias da ida ao cartório, o apelante voltou a lhe procurar, exigindo mais dinheiro, tendo ele, inclusive, comparecido em sua residência na companhia de outros indivíduos armados exigindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou a entrega dos documentos que haviam sido repassados pela vendedora do imóvel, Maria José de Fátima, mas não cedeu às ameaças do réu. Revelou que todos os dias o réu, por telefonema ou mensagens, lhe cobrava valores pecuniários e lhe ameaçava de morte, dizendo, inclusive, pertencer ao Comando Vermelho. Por fim, ressaltou ter ficado muito amedrontado com a situação, haja vista que o réu, além de lhe ameaçar de morte e lhe extorquir diariamente, passou também a ameaçar a sua família.

No mesmo sentido foram as declarações dadas pela vítima Cícera Alves Fernandes da Silva [esposa de Durvalino da Silva], nas duas fases,
in verbis
:

“(...) QUE é esposa do Sr. Durvalino da Silva; QUE há pouco tempo conheceu a Sra. Maria José de Fátima Sobrinho, na ocasião em que a declarante e Durvalino procuravam uma casa para comprar; QUE antes da negociação, Maria José informou que havia comprado a casa de terceiros, mas não mencionou dados das pessoas; QUE Maria José informou que há três anos morava na casa e que possuía os documentos originais do imóvel, ou seja, o contrato da Caixa Econômica Federal; QUE Maria José ainda afirmou que a declarante e Durvalino não teriam problemas quanto a compra do imóvel e que ela (Maria José) só estava vendendo porque queria morar mais perto de sua filha que residia no bairro Valência; QUE a declarante e Durvalino decidiram realizar a compra e pagaram pelo imóvel a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à vista, valor entregue em mãos para a Sra. Maria José; QUE a declarante e família mudaram para a casa, onde permaneceram tranquilos por, aproximadamente, seis meses; QUE após esse período, foram surpreendidos com a visita do Sr. GILBERTO ALVES DE LIMA que alegou que a casa lhe pertenciam e que a declarante e família deveriam desocupar o local; QUE Durvalino resistiu por várias vezes alegando que havia comprado a casa, legalmente, da Sra. Maria José; QUE GILBERTO insistia que a casa lhe pertencia e propôs ao Durvalino que, se ele lhe pagasse uma quantia de quatro mil reais, ele (GILBERTO) deixaria a família ficar na casa e encerraria o assunto; QUE por acreditar em GILBERTO, Durvalino realizou um PIX no valor de quatro mil reais para uma conta fornecida por GILBERTO, porém após receber o dinheiro GILBERTO continuou incomodando a família e, desta vez, passou a ameaçar ao dizer que sabia os horários e locais onde os membros da família da declarante trabalhavam; QUE GILBERTO dizia que a casa era dele e ele iria acabar com a família da declarante, caso não desocupassem a casa; QUE Durvalino trabalha em fazenda durante a semana e só retorna para casa nas noites de sábado, e a declarante e o filho trabalham durante o dia inteiro e só retornar à casa à noite; QUE em determinada, data a declarante precisou se ausentar da residência por alguns dias para ajudar sua nora que estava gestante e havia perdido o bebê, e quando retornou para a residência percebeu que toda a mobília da casa havia sido furtada; QUE imediatamente a declarante e Durvalino registraram o boletim de ocorrência do furto; QUE após saber do registro do boletim de ocorrência, passado aproximadamente, quinze dias, GILBERTO voltou a ligar para Durvalino dizendo que iria devolver todos os materiais que havia furtado da residência; QUE na semana passada, conforme prometido, GILBERTO mandou um freteiro entregar toda a mobília da declarante, no endereço informado por Durvalino; QUE GILBERTO também se propôs a devolver os quatro mil reais pago por Durvalino e solicitou que Durvalino lhe informasse uma chave Pix para receber o dinheiro, porém Durvalino optou por não fornecer a chave Pix, pois deseja encerrar qualquer contato com GILBERTO; QUE o Investigador de Polícia Lauri foi informado e está ciente de todo procedimento quanto a devolução dos materiais; QUE quanto as ameaças, a declarante informa que não tem interesse em representar criminalmente em desfavor do GILBERTO; QUE nesta delegacia realizou o reconhecimento fotográfico de GILBERTO ALVES DE LIMA, e descreve como sendo homem de estatura baixa, magro e cor morena (...).”
(depoimento extrajudicial que foi reproduzida pela vítima em Juízo)

As narrativas das vítimas foram corroboradas pelo depoimento judicial do investigador de polícia Lauri Romualdo da Silva, que declarou ter tomado conhecimento da extorsão quando Durvalino compareceu à unidade policial para registrar a ocorrência, noticiando que tinha adquirido uma residência, de forma lícita, de determinada pessoa, sendo que o primeiro proprietário estava lhe ameaçando e exigindo dinheiro para que pudesse permanecer no imóvel. Afirmou que, após alguns dias, Durvalino avisou ter realizado um “acordo” com o réu, que foi concretizado no cartório, efetuando o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para que pudesse permanecer na residência. Declarou que Durvalino noticiou novamente que o réu, mesmo após o referido acordo, teria voltado a ameaçá-lo, tendo, inclusive, comparecido no imóvel na companhia de outros indivíduos armados.

Analisando o conjunto probatório, não há dúvidas de que o réu [proprietário; devedor fiduciante], mediante grave ameaça [verbal e com o emprego de arma de fogo], extorquiu Durvalino da Silva e Cícera Alves Fernandes da Silva [possuidores da casa], exigindo que o casal pagasse novamente pelo imóvel e entregasse os documentos que haviam sido repassados [a eles] por Maria José de Fátima [a responsável pela venda do imóvel às vítimas
em 15.6.2021
].

As vítimas juntaram aos autos, além do contrato firmado entre a Caixa Econômica e o réu [em
17.12.2013
], vários instrumentos particulares de compra e venda do imóvel entre detentores anteriores,
demonstrando as sucessões da posse do imóvel, que se iniciou pela venda realizada pelo apelante à pessoa de Maria Dorli Moreira de Lima, em 17.3.2016, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) [contrato com a firma dele reconhecida em cartório
– Id. 147749682].

Como se vê, após as sucessivas negociações, o imóvel foi adquirido pelas vítimas, conforme o contrato de compra e venda firmado entre elas e a pessoa de Maria José de Fátima (id. 147749682).

O apelante [mesmo já tendo vendido a posse da casa, em 2016], afirmando ser o proprietário legítimo do imóvel, passou a constranger as vítimas [em janeiro de 2022], a fim de obter indevida vantagem econômica, exigindo que elas pagassem a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou lhe entregassem os documentos que possuíam da casa.

Constrangidos e temorosos com a situação, o casal concordou em pagar ao réu o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a promessa de “quitação plena”, conforme consta do “Recibo de Quitação” [com firma do réu reconhecida em cartório,
em 12.1.2022
] juntado pelas vítimas, onde contêm as seguintes declarações:

“GILBERTO ALVES DE LIMA (....) declara haver RECEBIDO de DURVALINO DA SILVA (...) a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente à compra de um suposto direito no imóvel registrado sob a matricula n. 28906 (...), O QUAL ENCONTRA-SE EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA no programa minha casa minha vida pela Caixa Econômica Federal, sob o contrato n. 171001001563.
Assim sendo, dou quitação pela e total no suposto direito, não havendo mais o que reclamar a qualquer título
.”

Depois disso, não satisfeito, o réu continuou [reiteradamente] a constranger as vítimas, enviando mensagens telefônicas e indivíduos armados à residência delas, com a finalidade de receber mais dinheiro ou, caso contrário, que elas entregassem os documentos que haviam recebido da última vendedora do imóvel [Maria José de Fátima].

Merece transcrição algumas mensagens que foram enviadas pelo réu à vítima Durvalino, via aplicativo WhatsApp:

“(...) Eai seu durvalino tem uns cara que vai aí conversar com vc, mim disseram que você chegou aí de caaro na casa, tava até varrendo o quintal, sua esposa e vc fora do portão (...).
Então os gurizada vai aí conversar com vocês ok, mas espero que atenda eles de boa, eles vão só conversar com você saber porq você n quer sair da minha casa
.”

Nesse contexto, não há falar em absolvição, seja por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, quando a palavra das vítimas e testemunhas, associada às mensagens telefônicas e aos demais elementos carreados aos autos, demonstram claramente que o réu as constrangeu, mediante grave ameaça [exercida verbalmente e pelo emprego de arma de fogo], com o intuito de obter vantagem econômica.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“Evidenciado no conjunto probatório dos autos que o Apelante constrangeu as vítimas, mediante graves ameaças, visando à obtenção de vantagens econômicas indevidas, resta inquestionável a tipicidade do delito imputado. Ademais, consoante entendimento estabelecido pela Súmula no. 96 do STJ, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”
(N.U 0001840-59.2002.8.11.0045, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/12/2019)

Do crime de furto simples praticado em face das vítimas Durvalino da Silva e Cícera Alves Fernandes da Silva.

A denúncia expõe que:

Fato 02: artigo 155,
caput
, do CP

(...) Consta ainda da investigação que no mesmo mês de janeiro de 2022, em dia e horário indeterminados, na residência localizada na Rua 29-A, Quadra 27, Lote 2, Jardim Barcelona, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Gilberto Alves de Lima, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em diversos móveis e utensílios domésticos relacionados no id. 81633615 e 81633613, que guarneciam a casa das vítimas Durvalino da Silva e sua esposa Cícera Alves Fernandes da Silva, conforme BO no 2022.46623 (id. 81633592) (...)

Infere-se dos autos que o réu, diante da negativa de Durvalino e Cícera em lhe repassar mais dinheiro ou desocupar o imóvel, foi até a residência das vítimas [na ausência delas] e retirou todos os bens que lá estavam [sem conhecimento e autorização], inclusive contratou freteiros [Antônio Carlos Ferreira da Silva e Celso Nascimento de Menezes] e alugou outros imóveis, para, respectivamente, carregá-los e guardá-los.

Sobre o furto, o apelante declarou [em Juízo] que não teve intenção de subtrair os bens das vítimas, apenas guardá-los em outro local, para desocupar o imóvel:

“(...) eu não conseguiu falar com ele;
aí eu mandei mensagem falando pra ele tirar as coisas de dentro, senão, eu ia arrancar, porque eu precisava vender a minha casa
; (...)
aí eu realmente fui lá, arrumei um caminhão de frente, aluguei uma casa pra colocar os móveis dele
pra não estragar,
sem combinar com ele, por conta própria
; (...) não fui na Justiça (...); eu sei que não poderia ter tirado as coisas dele (...); só que passado alguns dias, o dono da casa onde tava as coisas, me ligou falando que tinha uns rapazes lá que tinha ajudado a carregar as coisas, que tinha ido lá pra pegar uns botijão de gás, aí eu falei que não era pra liberar, porque eu já tinha pago o caro do frente (...);
aí fiquei com medo de roubarem as coisas de lá, aí arranquei as coisas de lá (do primeiro imóvel que tinha alugado para guardar), paguei outro frete, aluguei outra casa perto da minha onde eu morava, e levei as coisas dele e guardei (...); sim, eu peguei as coisas sem autorização dele
(...); aí eu mandei mensagem pra ele falando que ia vender a casa e que os móveis dele tava comigo (...); eu falei que ia devolver o pix de quatro mil reais (...); mas ele não respondeu (...). [Porque quando o senhor tirou os móveis da casa, o senhor falou que aqueles móveis era o senhor?] Eu não falei que a mudança era minha. [Então porque todas as testemunhas estão dizendo isso?] Eu não sei (...). [Ao devolver os bens o senhor Durvalino, o senhor não devolveu tudo. Por que?] Isso é mentira, tudo o que foi pegado, foi devolvido. [Mas o senhor Durvalino e também o dono do galpão falaram que o senhor não devolveu tudo] Se não devolveram tudo, não fui eu, eu simplesmente paguei o caminhão, eu nem tava ciente que tinha ficado alguma coisa (...).”

Por sua vez, em Juízo, a vítima Durvalino confirmou que, na sua ausência e de sua esposa, a sua residência foi invadida e de lá subtraídos todos os seus pertences [móveis e objetos pessoais]. Revelou que, de imediato, desconfiou do envolvimento do réu, especialmente diante das contínuas ameaças e extorsões que vinha sofrendo, de modo que, rapidamente, deslocou-se à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Disse que, após o registro do B.O., o réu lhe ameaçou novamente, dizendo que era para retirar “a queixa”. Por fim, anotou que o apelante, antes de ser preso, devolveu parcialmente os pertences do casal.

A vítima Cícera ratificou integramente as declarações do seu esposo, a vítima Durvalino.

Na fase judicial, o investigador de polícia Lauri Romualdo da Silva corroborou os depoimentos das vítimas, detalhando como se deram as diligências que resultaram na identificação da autoria do furto dos bens por parte do réu.

Em Juízo, a testemunha Antônio Carlos Ferreira da Silva [freteiro] afirmou que o apelante lhe contratou para buscar diversos móveis em determinada residência localizada em

Tangará da Serra e levá-los para Campo Novo do Parecis.

Também em Juízo, a testemunha Celso Nascimento de Menezes [freteiro] confirmou que o apelante lhe contratou para carregar uma “mudança” em determinada residência [localizada em Campo Novo do Parecis] e levá-la até Tangará da Serra, para uma pessoa chamada Durvalino. Esclareceu que, após carregar os bens no seu caminhão, telefonou para Durvalino ajustando onde seria entregue a mudança, e, ao chegar ao local combinado, encontrou a Durvalino acompanhado com um investigador de polícia.

Em Juízo, a testemunha Uanderson Brito de Cruz salientou que o apelante, em determinado dia, alugou um salão de sua propriedade para deixar inúmeros móveis, sendo que, após alguns dias, retornou e buscou alguns pertences, deixando outros no local por alguns dias.

Em que pese a afirmação do réu de que não teve a intenção de furtar os bens das vítimas, o conjunto probatório demonstra que ele,
após a extorsão
, adentrou na residência do casal [na ausência deles] e de lá retirou todos os móveis, utensílios domésticos e pertences pessoais [sem conhecimento e autorização dos proprietários], subtraindo-os e ocultando-os em dois locais distintos [que havia alugado para esse fim],
caracterizando, portanto, o delito de furto
.

Com efeito, afigura-se injustificável a desclassificação do furto para o crime previsto no art. 345 do CP [exercício arbitrário das próprias razões], sobretudo porque inexistia pretensão legítima do réu, conforme, aliás, bem pontuou o juiz da causa, na sentença, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“No mesmo passo,
a conduta do réu ter adentrado na casa que não mais lhe pertencia, de forma clandestina,
inclusive, com a audácia de carregar todos os bens em um caminhão, demonstra que este agiu como se todos os móveis e objetos lhe pertencia (tanto é que levou os pertences para um cômodo no Jardim dos Ipês e, considerando que estava residindo em Campo Novo do Parecis, resolveu levar todos os bens das vítimas para a referida urbe, com o fito de melhor monitorar os bens).

Nesta senda, constata-se que o réu Gilberto agiu, inclusive, perante outras pessoas (motoristas dos caminhões de mudança e as pessoas que alugaram seus imóveis para o réu armazenar as res furtivas) como se dono fosse dos móveis e pertences que subtraiu das vítimas,
razão por que, não há o que se falar em desclassificação da conduta. Assim sendo, RECHAÇO a tese defensiva e, por consequência, REFORÇO que, pelas provas contundentes produzidas nos autos, o réu Gilberto praticou o crime de furto simples em face das vítimas.
”

Colaciono ainda os seguintes acórdãos deste Tribunal:

“
Não sendo comprovado que o réu subtraiu os objetos da vítima, com o objetivo de satisfazer pretensão legítima
(...),
descabe falar em desclassificação do crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.17.014713-7/001).”
(AP 0005647-11.2019.8.11.0007, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021)

“
Não há falar em desclassificação do crime de furto (...) para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, quando
os bens surrupiados foram encontrados na posse do apelante e
a pretensão legítima não ressai minimamente comprovada nos autos
(...).”
(AP 0014259-16.2016.8.11.0015, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 05/03/2020)

Da absolvição quanto ao crime de estelionato praticado em face da vítima Rogério Rodrigues dos Santos
.

A denúncia expõe que:

Fato 03: artigo 171,
caput,
do CP

(...) Consta ainda da investigação que no dia 14 de fevereiro de 2022, em horário indeterminado, na residência localizada na Rua 29-A, Quadra 27, Lote 2, Jardim Barcelona, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Gilberto Alves de Lima, com consciência e vontade, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro a vítima Rogério Rodrigues dos Santos, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento (...).

A materialidade delitiva está consubstanciada no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (Id. 147749682) e na prova oral produzida.

A autoria delitiva também está comprovada pelas provas produzidas na instrução processual, em especial pela palavra da vítima Rogério Rodrigues dos Santos.

Extrai-se dos autos que o apelante, menos de um mês da extorsão e do furto praticados contra Durvalino e Cícera, vendeu [em 14.2.2022] o mesmo imóvel à vítima Rogério, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) – recebeu como pagamento um veículo no respectivo valor –, sem comunicá-lo a respeito da situação problemática que envolvia aqueles primeiros.

Em Juízo, o apelante, embora tenha afirmado que tivesse sido engado por Durvalino, confirmou ter vendido o imóvel à vítima Rogério sem cientificá-lo da confusão que estava ocorrendo com Durvalino, ressaltando, inclusive, que
se

“tivesse falado, ele não tinha comprado a casa”
, o que demonstra nitidamente o dolo em sua conduta em ludibriar Rogério. Confira-se o seu interrogatório:

“[Aqui fala que no mês seguinte, você acabou vendendo essa mesma casa para Rogério, por um valor de noventa mil.
Consta que você, depois de tirar os móveis do casal lá da casa, sabendo que a casa já tinha sido negociada com ele, ainda assim negociou com o Rogério, trocando por uma camionete de noventa mil reais, conforme contrato de compra e venda,
e não contou para o Rogério sobre esse problema da casa, que já tinha sido vendida.

São verdadeiras essas acusações aqui?] Sim, eu não expliquei pra ele o que estava aconteceu, inclusive se eu tivesse falado, ele não tinha comprado a casa; é verdade que eu vendi pra ele
; (...) mas eu fui engado pelo Durvalino (...), eu não vendi casa para o senhor Durvalino, mas para o senhor Rogério eu vendi a casa pra ele (...); aí depois, uns quinze dias, o Rogério, que tinha comprado a casa, me ligou devolvendo a casa, falando que não queria mais a casa, que queria um carro de volta ou que eu devolvesse o dinheiro, porque ele não queria mais casa, porque a polícia tinha procurado ele, que o senhor Durvalino falou que tinha comprado a casa e que eu tinha roubado as coisas dele, que tava esse rolo todinho; aí vim, peguei a casa, e falei pra ele que eu ia tentar comprar a camionete dele de volta, porque eu já tinha negociado (...).”

Por sua vez, na fase extrajudicial, vítima Rogério Rodrigues dos Santos salientou que:

“(...) QUE por volta do dia 07/02/2022, o declarante procurava por uma casa pra comprar e negociar em sua caminhonete Chevrolet, modelo S10 LT Cabine Dupla, Placa NCF-1E75; QUE o declarante tentou negociar uma casa no bairro Barcelona, porém sem êxito; QUE até aquele momento o declarante não conhecia o Sr. GILBERTO ALVES DE LIMA, porém logo em seguida
GILBERTO foi até a casa do declarante e informou que tinha conhecimento de que o declarante queria comprar uma casa e ofereceu a dele para negociar na camionete do declarante
; QUE após ver a casa do GILBERTO o declarante se interessou e trocou sua caminhonete, avaliada em noventa mil reais, pela casa do Gilberto, também localizada no bairro Barcelona;
QUE para comprovar a negociação o declarante e GILBERTO assinaram o contrato, cuja cópia segue anexo a esta declaração
; QUE haviam móveis na casa que o declarante comprou do GILBERTO; QUE o declarante deu um prazo de dois dias para GILBERTO desocupar a casa, porém demorou mais tempo;(...); QUE
após alguns dias GILBERTO ligou para o declarante usando o numeral (65) 99910-6602 e informou que havia contratado um pessoal para retirar os móveis da casa e pediu que o declarante levasse a chave para o pessoal retirar os móveis da casa
; QUE o declarante foi levar a chave e no local presenciou quando uma caminhonete de cor azul, composta por três homens, estacionou em frente à casa; QUE os homens informaram que GILBERTO havia os contratado para retirar os móveis do local; (...);
QUE após assinarem o contrato de compra e venda o declarante não viu mais o GILBERTO
; QUE o declarante não tem nenhuma informação quanto aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência 2022.46623 e
afirma que só tomou conhecimento dos fatos após ser informado pelos investigadores desta delegacia
; QUE GILBERTO tem estatura média, é magro, cor de pele parda, cabelo curto e usava boné; QUE nesta delegacia em ambiente próprio, foram lhe apresentadas várias fotografias e dentre tais o declarante reconhecimento a fotografia de GILBERTO ALVES DE LIMA como sendo o mesmo homem que lhe vendeu a casa localizada no bairro Barcelona (...)”

Na fase judicial, a vítima Rogério Rodrigues dos Santos ratificou integralmente as declarações alhures, ressaltando que, quando da negociação do imóvel, o réu nada lhe informou sobre o embaraço envolvendo os proprietários anteriores, motivo pelo qual acreditou que o negócio era lícito, tomando conhecimento do “golpe” somente por meio dos investigadores de polícia. Ressalvou ainda que teve prejuízo considerável [R$ 90.000,00], tendo em vista que, além de o réu ter revendido à terceiro a sua camionete [que foi objeto do pagamento do imóvel], não ficou com a posse da residência que tinha dele adquirido.

No mesmo sentido foi a declaração judicial do investigador de polícia Lauri Romualdo da Silva, o qual declarou que, durante as diligências, foi elucidado que o réu, após ter extorquido Durvalino, efetuou a venda do imóvel à Rogério, sendo que, como pagamento, recebeu uma caminhonete S-10 [avaliada em R$ 90.000,00], a qual foi por ele revendida, tendo a vítima suportado o prejuízo.

A alegação isolada do réu, no sentido de que não teve intenção de ludibriar a vítima Rogério, não pode ser acatada como argumento bastante para afastar a autoria delitiva.

Destarte,
“uma vez comprovado que o apelante, mediante ardil, induziu a vítima em erro, causando-lhe prejuízo com a obtenção da vantagem ilícita, deve ser mantida a condenação às sanções do crime de Estelionato (art. 171, caput, do CP)”
(TJMT, N.U 0011044-71.2016.8.11.0002, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 14/02/2023).

No mesmo sentido:

“Não cabe a absolvição do crime de estelionato, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam o envolvimento do agente na empreitada criminosa.”

(N.U 0002356-12.2019.8.11.0004, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 01/02/2023)

Da absolvição quanto ao crime de estelionato praticado em face da vítima Valdecir de Vasconcelos.

A denúncia expõe que:

Fatos 04: artigo 171,
caput,
do CP

(...) Extrai-se, também, da investigação que no dia 11 de março de 2022, em horário indeterminado, na residência localizada na Rua 29-A, Quadra 27, Lote 2, Jardim Barcelona, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Gilberto Alves de Lima, com consciência e vontade, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 80.000,00 (noventa mil reais), em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro a vítima Valdecir de Vasconcelos, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, conforme BO no 2022.83862 (id. 81633629).

A materialidade delitiva está evidenciada pelos comprovantes de pagamento e pelo contrato particular de compra e venda de imóvel particular, como também pelos demais elementos probatórios produzidos em sede instrutória.

Infere-se dos autos que, decorrido quase um mês da venda do imóvel à vítima Rogério, o apelante,
mais uma vez sem comunicar os embaraços anteriores
, vendeu o mesmo imóvel à vítima Valdecir – em
11.3.2022
; pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) –, inclusive já sabendo que os investigadores de polícia estavam averiguando as sucessivas operações realizadas por ele com Durvalino, Cícera e Rogério.

Não bastasse, passados apenas quinze dias da concretização da venda do imóvel a Valdecir – o qual, inclusive, já tinha repassado ao réu a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em dinheiro, do valor combinado –, o apelante, ardilosamente, telefonou à referida vítima solicitando que ela desocupasse a residência, porquanto estaria sendo ameaçado por integrantes do Comando Vermelho, de modo que, se ela ficasse na casa, estaria correndo risco de morte.

Nas duas fases, a vítima Valdecir confirmou ter comprado a residência e efetuado o pagamento ao réu da quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinto mil reais), sem que tivesse sido advertido dos problemas existentes com os anteriores compradores. Ratificou ainda ter o réu lhe telefonado dizendo que estava sendo ameaçados pelo “pessoal” do Comando Vermelho, quando então, amedrontado, resolveu imediatamente desocupar o imóvel e aguardar o desfecho da situação. Por fim, informou que o réu não lhe procurou para devolver o dinheiro, tampouco para autorizar o seu retorno ao imóvel.

Colha-se do depoimento extrajudicial da vítima, que fora confirmado em Juízo:

“(...)

o declarante e Valdirene (sua esposa) foram até o endereço mencionado acima, e na residência se encontraram com o GILBERTO que informou ser o proprietário da casa; QUE GILBERTO estava com as chaves e mostrou o local para o declarante e esposa; QUE o declarante e Valdirene mostraram interesse em comprar o imóvel; QUE
GILBERTO passou seu contato para o declarante, numeral (65) 9910-6602 e pediu um sinal de vinte mil reais como entrada da compra, e solicitou que o declarante fizesse a transferência do dinheiro para a conta corrente no. 7411-X, agência 1590-3, beneficiário DUCENA GONZAGA DOS SANTOS, CPF 928.388.121-49
; QUE o próprio GILBERTO anotou a caneta, tais dados em um envelope do banco do Brasil;
QUE o declarante e GILBERTO foram a um cartório onde fizeram um contrato de compra e venda do imóvel e em seguida, no mesmo dia 11/03/2022, o declarante e GILBERTO foram ao Banco do Brasil situado na Rua Olívio de Lima, onde o declarante transferiu R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a conta no. 7411-X, agência 1590-3, tendo como beneficiário DUCENA GONZAGA DOS SANTOS; QUE GILBERTO queria mais dinheiro, porém o declarante informou que precisava reconhecer firma no contrato de compra e venda para depois concluir a compra; QUE no dia 14/03/2022, o declarante e GILBERTO se encontraram novamente no cartório e após reconhecerem firma, o declarante e GILBERTO foram ao banco do Brasil situado na Avenida Brasil, onde o declarante realizou duas transferências, uma no valor de R$ 39.056,00 (trinta e nove mil e cinquenta e seis reais) e outra no valor de R$ 5.944,00 (cinco mil e novecentos e quarenta e quatro reais) para a conta no. 7411-X, agência 1590-3, tendo como beneficiário DUCENA GONZAGA DOS SANTOS; QUE ainda nesse dia o declarante sacou R$ 10.000,00 (dez mil reais) e entregou em mãos para o GILBERTO; QUE GILBERTO concordou que o declarante lhe pagasse cinco mil reais restante no prazo de dois meses;
QUE após alguns dias um advogado chamado Altamar contatou o declarante para que comparecesse em seu escritório e quando o declarante foi até o escritório, foi informado de que GILBERTO tinha problemas com a justiça e que havia prejudicado outras pessoas com a venda da mesma casa; QUE o declarante foi orientado a tomar cuidado com o GILBERTO; QUE como o declarante mantinha contato com o GILBERTO, indagou-o a respeito dos fatos, sendo que
GILBERTO começou a lhe enviar áudios informando que o declarante deveria desocupar a casa, pois segundo ele (GILBERTO) um "pessoal do Comando iria meter bala no local", arrancando o declarante e família a força
; QUE GILBERTO mandou várias mensagens avisando o declarante para sair da casa, e que ele irá ressarcir todos os valores pago pelo declarante; QUE
o declarante repassou os áudios recebidos do GILBERTO para o Investigador de Polícia Valmir
; QUE o declarante se comunicava com GILBERTO pelo numeral (65) 9910-6602;
QUE o declarante teve um prejuízo de setenta e cinco mil reais
(...).”

As declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento judicial do investigador Lauri Romualdo da Silva, o responsável por todas as diligências que resultaram no desvendamento dos “golpes” cometidos pelo apelante.

Por sua vez, assim justificou o réu sobre os fatos relativos à vítima Valdecir:

“[
Aqui tem outra acusação contra o Valdeci, que tinha acontecido no mês seguinte. Consta que você procurou o senhor Valdeci e, mais uma vez, vendeu a mesma casa, mas agora por oitenta mil reais, sem também contar pra ele sobre as vendas anteriores dessa mesma casa. E depois que Valdeci descobriu essas situações anteriores, ele foi conversar com você, e você ameaçou ele dizendo que ele precisava sair da casa, porque o pessoal do Comando Vermelho ia passar lá meter bala. Como foi essa situação?]

Como o senhor Rogério devolveu a casa, aí eu fui vender a casa de novo (...), pra ver se tentava pagar ele (Rogério); aí eu vendi a casa para o senhor Valdeci
; (...) aí eu peguei o dinheiro do senhor Valdeci, sessenta e cinco mil, e passei o dinheiro para um amigo meu comprar a camionete, pra passar para o Rogério, aí ele (o amigo) foi pra Cuiabá (...); aí eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, eu só tô falando, que o senhor Durvalino estava com um advogado que pertencia ali ao Comando Vermelho, que ele tinha contato, e tava tentando tomar a casa de volta; (...)
aí passado alguns dias, eu recebi uma vídeo chamada de uns caras, falou pra mim que, como eu já tinha sido do crime, que era pra eu devolver a casa do senhor Durvalino
, que o advogado do senhor Durvalino tinha procurado eles, que eles que comandava a cidade, que o senhor era trabalhador, que era pra devolver essa casa pra ele
ou eu mandar o senhor Valdeci sair da casa; senão, eles iam mandar lá meter bala
(...).”

Assim sendo, a autoria deste crime imputada ao réu está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, em especial na prova oral produzida, não havendo se falar, portanto, em absolvição.

Da absolvição quanto ao crime de estelionato praticado em face das vítimas André Santin e Daniela Talini.

A denúncia expõe que:

“Fato 06: artigo 171,
caput
c/c artigo 70, ambos do CP

(...) Consta, por fim, da investigação que no dia 30 de março de 2022, em horário indeterminado, na residência localizada na Rua 29-A, Quadra 27, Lote 2, Jardim Barcelona, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Gilberto Alves de Lima, com consciência e vontade, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e uma motocicleta, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro as vítimas André Santin e Daniela Talini, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, conforme BO (id. 81733115) (...).”

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência e pela prova oral produzida.

A autoria também está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, em especial pelos depoimentos do casal, André e Daniela.

As provas evidenciam que o apelante, após vender a casa à vítima Valdecir [em
11.3.2022
] e fazê-lo abonar o imóvel [em
26.3.2022
] sob alegação de ameaças de integrantes do Comando Vermelho, vendeu o mesmo imóvel às vítimas André e Daniela, no dia
30.3.2022,
também sem comunicá-las sobre as tratativas anteriores.

Note-se que o apelante revendeu o imóvel ao casal após o decurso de apenas 4 dias da ligação telefônica que fez à vítima Valdecir informando estar sendo ameaçado por integrantes do Comando Vermelho, demonstrando claramente o dolo em sua conduta em ludibriar as vítimas, à fim de obter vantagem indevida.

Nas duas fases, a vítima André Santini salientou que ficou negociando o imóvel com o apelante por aproximadamente trinta dias, quando então ele comunicou que tinha vendido a outra pessoa. Contou que, passados poucos dias, o apelante lhe procurou dizendo que a transação anterior não havia dado certo, razão pela qual negociaram a compra e venda da residência, ficando combinado o repasse da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em dinheiro, de uma motocicleta. Detalhou que se deslocaram ao cartório para a realização de uma procuração, com a finalidade de que, após o pagamento integral do imóvel, o bem fosse transferido para o seu nome. Relatou que, depois do cartório, foi ao banco Sicredi, juntamente com o réu, ocasião em que sacou e a ele entregou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo eles, em seguida, se deslocado a uma lanchonete e lá chegando o apelante foi preso pela Polícia Judiciária Civil. Por fim, revelou que tomou conhecimento por meio dos policiais que estava sendo vítima do crime de estelionato, porquanto o réu já tinha vendido o imóvel para outras pessoas.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima Daniela Talini, que a tudo acompanhou o seu esposo [André Santini].

Em Juízo, o apelante alegou que não teve intenção de ludibriar nenhuma das vítimas:

“[
Aqui consta que, no dia 30 de março, você obteve uma vantagem no valor de dez mil reais e uma motocicleta, que recebeu em mãos, em prejuízo das vítimas André e Daniela. Consta aqui que, depois de vender a casa para o Rogério e Valdeci, você, mais uma vez, continuou fazendo a venda da mesma casa, agora pra esse casal, e que ocultou deles também as informações que a casa já tinha sido vendida por você em duas vezes anterior. É verdade?] Então
,
nesse meio aí, o cara me ameaçou também que ia mandar me matar, aí eu pedi para o senhor Valdeci sair da casa, pra não dá problema pra mim, nem pra ele (...); aí o senhor Valdeci saiu da casa
(...), aí seu falei pra ele se não desse certo, eu ia devolver o dinheiro dele em quinze dias; aí ele concordou; (...) aí esse pessoal me ligou de volta e disse pra eu pegar a casa, vender a casa, e devolve o dinheiro de casa um deles, e pelo menos uns trinta mil para o senhor Durvalino, porque ele tinha reformado a casa; eu já tinha dado sessenta e cinco mil para o Vinicius comprar a caminhonete para devolver para o Rogério; eu ia pegar desse dinheiro que tava vendendo a casa pro último [para o casal, André e Daniela], a metade eu ia passar para o senhor Valdeci e a metade para o Durvalino, e se faltasse um pouco para o senhor Valdeci, eu ia vender uns gados que eu tenho; porém, não deu tempo, nesse período eu fui preso (...); então não deu tempo de eu devolver dinheiro nenhum (...);
mas em momento algum eu tive intenção de enganar nenhum deles
(...).”

Não obstante as alegações do réu [no sentido de que não tinha intenção de enganar o casal, visto que estava apenas tentando acertar as pendências com os compradores-vítimas anteriores], as provas amealhadas aos autos demonstram que ele ocultou informações relevantes do imóvel às vítimas André e Daniela, induzindo-as a erro, a fim de obter vantagem ilícita, caracterizando, portanto, o estelionato.

Com efeito, devidamente comprovada a autoria delitiva, outro caminho não há senão manter a sentença condenatória [também quanto a esse crime], cujos fundamentos também integro,
per relationem
, como razões de decidir:

“Compulsando com acuidade os autos, vislumbro que tanto a materialidade, quanto a autoria delitivas restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que o réu Gilberto Alves de Lima efetivamente praticou o crime insculpido no artigo 171, caput, do CP em face das vítimas André Santini e Daniela Talini.

A propósito, impende consignar que as vítimas, ao serem ouvidas em Juízo, confirmaram que negociaram uma residência do réu que, por sua vez, se apresentou como proprietário do imóvel, tendo apresentado, inclusive, um documento que atestava que era o proprietário da residência.

Ademais, os ofendidos afirmaram que entregaram o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie para o réu, sendo que, o restante do valor combinado, seria entregue para este após a transferência do imóvel para as vítimas, o que não aconteceu, visto que o réu foi preso pela Polícia Civil, notadamente em razão de ter aplicado o mesmo “golpe” em face de outras vítimas.

Vale consignar que as declarações declinadas pela vítima foram devidamente confirmadas em Juízo pela testemunha IPJC Lauri Romualdo da Silva que, por sua vez, evidenciou a existência do delito.

Não bastasse isso, constata-se que o réu, ao ser interrogado, afirmou que realizou a venda do imóvel para as vítimas, ocultando a “confusão” que envolvia a propriedade da residência.

Nesta senda, entendo que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, razão por que, diante da inexistência de dúvidas quanto a responsabilidade penal do agente, a prolação de édito condenatório é medida que se impõe.”

Trago ainda o seguinte aresto deste Tribunal:

“Não cabe a absolvição do crime de estelionato, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam o envolvimento do agente na empreitada criminosa.”
(TJMT, AP NU 0000470-26.2018.8.11.0064)

(N.U 0002356-12.2019.8.11.0004, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 01/02/2023)

Da dosimetria.

Das circunstâncias judiciais
:

A Defensoria Pública requer a exclusão da culpabilidade, negativada na dosimetria de todos os delitos com a seguinte motivação:

“A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada,
visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as diversas reprimendas impostas anteriormente
, fiscalizadas no executivo de pena tombado sob o no 0000332-72.2016.8.11.0050, que tramita no Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis.”

A fundamentação empregada pelo juiz da causa para depreciar a supracitada circunstância judicial mostra-se idônea, conforme as seguintes premissas do STJ e desta Câmara Criminal:

“A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.
Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime
. (...) A prática do crime, durante a execução da pena, enquanto em gozo de regime semiaberto, extrapola o tipo penal, de modo que, mutatis mutandis, segundo entendimento desta Corte,
o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base.”
(HC n. 462.424/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 06/11/2018). (...).”
(AgRg no HC n. 678.830/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, 3/11/2021)

“A prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior, inclusive com uso de tornozeleira eletrônica, autoriza a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo recente entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1072244/MS; HC 486095/MS).”
(AP no 0014984-16.2019.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 19/12/2022)

Noutro giro, a Defensoria Pública também almeja o afastamento das consequências dos delitos de extorsão [das vítimas Durvalino e Cícera] e dos estelionatos [quanto às vítimas Rogério e Valdecir].

Todavia, o magistrado singular negativou, corretamente, a supracitada circunstância judicial com fundamentação concreta, considerando o temor e o elevado prejuízo sofridos pelas vítimas Durvalino, Cícera, Rogério e Valdecir. Confira-se:

“
As consequências do delito (extorsão
) foram graves, já que, diante da conduta realizada pelo réu, as vítimas (Durvalino e Cícera), amedrontadas com a situação, abandonaram o imóvel que tinham adquirido de forma lícita, imóvel este que já tinha sido ampliado e recebido melhorias. (...).

As consequências do delito (estelionato)
foram graves, já que, somando os prejuízos causados as vítimas Rogério e Valdecir, constato que o “golpe” praticado pelo réu superou o quantum de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), já que com relação a primeira vítima, esta entregou ao réu como pagamento um caminhonete S-10 avaliada em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo que, no que tange a segunda vítima, esta entregou ao réu, como pagamento do referido imóvel, o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). No mesmo passo, registro que negativo a presente circunstância, além do prejuízo financeiro suportado pelos ofendidos, diante da simplicidade destes que, acreditando na boa-fé que deve nortear os negócios jurídicos, entregaram ao réu um veículo (vítima Rogério), bem como, quanto a vítima Valdecir, foi entregue as suas economias voltadas para o fim de adquirir o imóvel próprio.”

A motivação empregada pelo magistrado singular tem suporte em entendimento deste Tribunal:

“Os prejuízos patrimoniais “podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal, como neste ocorre, no qual a vítima teve um prejuízo estimado de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (TJMT, N.U 0000570-49.2020.8.11.0051).”
(N.U 0002161-07.2020.8.11.0064, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2021)

“Tem-se por negativas as consequências do delito quando a vantagem ilícita obtida no crime de estelionato, que não retorna à esfera patrimonial da vítima, tem valor econômico elevado.”
(AP no 0004378-90.2017.8.11.0011, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 19/05/2022)

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de furto cometido em face das vítimas Durvalino e Cícera
:

De fato, o apelante, embora tenha negado a intenção de furtar, confessou ter sido ele quem retirou os bens da vigilância das vítimas, ou seja, da residência delas.

Sabe-se que quando a confissão, ainda que parcial ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o acusado fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP, à luz da Súmula no 545 do STJ.

Nesse quadro, a referida atenuante deve ser aplicada em favor do apelante.

Por consequência, na segunda fase, compenso a supracitada atenuante com a agravante da reincidência, transformando a pena-base em provisória, ou seja, 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase, tendo o juiz identificado a causa de aumento estampada no art. 70, primeira parte, do CP, no patamar de 1/6, torno a pena definitiva em 1 ano, 8 meses e 12 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Da readequação da fração relativa à majorante do concurso de agente e emprego de arma de fogo do crime de extorsão
[CP, art. 158, §1o].

Por fim, a Defensoria Pública argumenta que não há motivação concreta que permita a elevação da fração mínima de 1/3 quanto à supracitada majorante.

Para a referida causa de aumento, o juiz da causa elegeu o patamar de 1/2, assim fundamentando:

“Constato a incidência da causa de aumento consignada no § 1o, do artigo 158, do CP, que assim aduz: “Se o crime é cometido por duas
ou
mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade”, razão porque, considerando que o ofendido Durvalino afirmou que
o
réu, além de comparecer na sua residência acompanhado de outros indivíduos, aduziu que um dos “comparsas” estava armado (tanto é que asseverou que o agente lhe mostrou a arma de fogo, o que, consequentemente, lhe causou temor),
MAJORO a reprimenda anteriormente imposta na fração de metade (1/2), notadamente diante do fato de que o réu praticou o crime de extorsão acompanhado de outros indivíduos, bem como, um deles portava arma de fogo
(o que foi delatado, de forma contundente, pelo ofendido Durvalino e ratificado pela sua esposa, a vítima Cícera Alves).”

Mais uma vez, o pleito não prospera, tendo em vista que, para a escolha do
quantum
da majorante do § 1o, do art. 158, do CP, o juiz da causa considerou o fato de ter o apelante incorrido
nas duas modalidades
justificadoras para o aumento da pena [nesta etapa], quais sejam o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo [utilizados para intimidar e ameaçar as vítimas], fatores estes que causaram maior temor aos ofendidos e foram eficientes para a consumação do delito.

Em situação semelhante, este Tribunal assim decidiu:

“Comprovado nos autos que o concurso de agentes (...), e confirmado de forma harmônica pelas vítimas que os acusados agiram armados, escorreita a fundamentação do Magistrado ao eleger em 1/2 a fração de aumento decorrente da majorante do art. 158, §1o, do Código Penal.”
(Ap. 0001840-59.2002.8.11.0045, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/12/2019)

Enfrentados os limites objetivos das razões recursais, entendo ser dever ínsito do Tribunal, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa,
de ofício
.

Na terceira fase do delito de extorsão majorada
, o juiz da causa reconheceu o concurso formal, na fração de 1/6, considerando que
“o delito foi praticado em detrimento de duas (02) vítimas, ou seja, em face dos ofendidos Durvalino e sua esposa, Cícera Alves”
.

Ocorre que houve ofensa ao patrimônio em comum do casal, a justificar o reconhecimento de crime único, de ofício.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - RECURSO DFENSIVO - CONCURSO FORMAL - AFASTAMENTO - DUAS PESSOAS VÍTIMAS DA GRAVE AMEAÇA - UM ÚNICO PATRIMONIO SUBTRAÍDO - PATRIMONIO DO CASAL
- CRIME ÚNICO - RECURSO MINISTERIAL - MAJORAÇÃO DA PENA BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - NÃO CABIMENTO.

Evidenciado que o delito foi praticado em desfavor de vítimas distintas,
mas havendo ofensa ao patrimônio único do casal, caracterizado está o crime único e não o concurso formal
.”
(TJMG - Apelação Criminal no 1.0027.18.006729-3/001, Des. Furtado de Mendonça, 6a CÂMARA CRIMINAL, 24/04/2019)

Logo, afastado o aumento empregado nesta etapa, torno a pena definitiva em 10 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Com os mesmos fundamentos acima agregados, também excluo a elevação feita [no patamar de 1/6] na terceira fase do estelionato praticado contra André Santini e sua esposa, Daniela Talini, porquanto, do mesmo modo, houve ofensa apenas ao patrimônio comum do casal, de modo a transformar a pena definitiva em 1 ano, 8 meses e 12 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Sopesando o concurso material entre os crimes [extorsão majorada, furto e estelionatos], identificado pelo magistrado singular, transformo a
pena definitiva em 15 anos, 11 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado, e 60 dias-multa
.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de furto [cometido contra as vítimas Durvalino e Cícera], de modo que, juntamente com as providências operadas de ofício, fica o apelante condenado à pena de 15 anos, 11 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado, e 60 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023